Tribunal: TJES
Processo: 0003142-14.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003142-14.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ULTRAMAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003142-14.2022.8.08.0011

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ULTRAMAR

Advogado do(a) APELANTE: GABRIELA JORDANE FOSSE - ES17337

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO

(
ART. 1
4
, DA LEI
Nº
10.826/03).
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A MULTIRREINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE.

TEMA REPETITIVO Nº 585,
DO STJ.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (Tema 585, do STJ).

2. Em se tratando de agente multirreincidente, a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3. A multirreincidência do apelante justifica a exasperação da pena acima do patamar de 1/6 para a agravante de reincidência. Precedentes STJ.

4. Caso em que o apelante ostenta outras 05 (cinco) condenações definitivas, de forma a configurar a sua multirreincidência, revelando-se escorreita a exasperação da reprimenda imposta pelo Juízo sentenciante, razão pela qual a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

5
.
Recurso a que se
nega

provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003142-14.2022.8.08.0011

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ULTRAMAR

Advogado do(a) APELANTE: GABRIELA JORDANE FOSSE - ES17337

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ULTRAMAR

em face da r. Sentença (Id. 4585937, Vol. 01, pp. 199/209), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10826/03, à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 4585937, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 24 de setembro de 2022, por volta das 02h13min, na Avenida Mauro Miranda Madureira, Bairro Coramara, Cachoeiro de Itapemirim/ES, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares visualizaram um veículo Corsa e, no ato, um dos quatro passageiros foi identificado pelos policiais como sendo CARLOS ALEXANDRE ULTRAMAR, vulgo "MAQUININHA", tendo em vista que contra este existe um mandado de prisão. Após busca pessoal, nada foi encontrado com os outros passageiros. Realizada busca veicular, foram localizados no banco traseiro do veículo uma arma de fogo, tipo revólver, calibre. 32, e 06 (seis) munições de mesmo calibre. Em sede policial, quando do seu interrogatório, o denunciado assumiu a propriedade da arma de fogo apreendida e disse que adquiriu o armamento pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Afirmou, ainda, que os outros passageiros não tinham conhecimento de que o denunciado portava uma arma de fogo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa não se insurge contra a autoria e a materialidade delitivas, restringindo seu pleito, tão somente, pela redução da pena aplicada em virtude do reconhecimento da confissão espontânea.

Pois bem. Na primeira fase do cálculo dosimétrico, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59, do Código Penal, o Juízo primevo fixou a reprimenda basal em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mediante o sopesamento negativo dos moduladores antecedentes.

Na etapa intermediária da dosimetria, fora reconhecida a atenuante da confissão e a gravante da multirreincidência, tendo em vista que o acusado possui 05 (cinco) sentenças condenatórias transitadas em julgado, sendo que uma fora utilizada para desvalorar o vetorial dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, qual seja, Guia nº 186881, referente ao processo nº 0004097-26.2014.8.08.0011, pelo crime tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. As demais condenações foram utilizadas para reconhecer a agravante de reincidência, quais sejam, a) Guia nº 186881, referente ao processo de nº 0004097-26.2014.8.08.0011, pelo crime tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03; b) Guia nº 197535, referente ao processo nº 000633637.2013.8.08.0011, pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06; c) Guia nº 208496, referente ao processo de nº 0011181102016.8.08.0011, pelo crime previsto no art. 21, do Dec. Lei nº 3688/41, e art. 147, do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal; e d) Guia nº 228310, referente ao processo nº 000440205.2017.8.08.0011, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Diante disso, o Juízo sentenciante majorou a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda intermediária em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
.

Ora, à luz da ampla jurisprudência consolidada, a reincidência e a confissão espontânea são circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67, do Código Penal, o que importaria na compensação de ambas

No entanto, impende frisar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.947.845/SP, Tema nº 585, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Desta feita, em se tratando de agente multirreincidente, a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Impende salientar, ainda, que, a teor do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a
multirreincidência do apelante justifica a exasperação da pena acima do patamar de 1/6 para a agravante de reincidência”
(AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020).

Na hipótese vertente, revela-se inviável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, visto que o réu ostenta outras 05 (cinco) condenações definitivas por fatos anteriores ao ora analisado, de forma a configurar a sua multirreincidência, revelando-se escorreita a exasperação da reprimenda imposta pelo Juízo sentenciante, razão pela qual a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)